Tribunal: STF
Processo: RE 448213
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. ARTS. 202 DA CF/88 E 58 DO ADCT
1.      O
agravante busca, na realidade, rediscutir matéria já pacificada pela
 Corte, atinente à não-auto-aplicabilidade do art. 202 e à
não-extensão do art. 58 do ADCT aos benefícios concedidos após o
surgimento da Constituição de 1988.
2.      Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.